Tribunal: TJMT
Processo: 1070524-53.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070524-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARILENE FARIAS DE SOUZA - CPF: 544.895.801-00 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSENTE TERMO DE CESSÃO – DANOS MORAIS COMPROVADOS – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES, SÚMULA 29/TJMT – PRETENSÃO DE REDUÇÃO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIZADE E PROPORCIONALIDADE ACOLHIDA – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Da releitura dos autos, verifica-se que não fora acostado pela Recorrente o termo de cessão, nesse sentido, há o entendimento
nesta Turma Recursal de que para que haja validade na cessão de crédito é necessário a demonstração da origem do débito e do termo de cessão, eis que estando ausente um desses documentos, os demais serão considerados insuficientes a corroborar o lastro probatório.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO LOSANGO MÚLTIPLO S.A., contra a respeitável sentença prolatada pelo 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

O recorrente, busca nas razões recursais, a reforma da sentença, arguindo que não há que se falar em fraude, anotação indevida ou dever de reparar eventuais danos morais, pois está evidenciado a origem do débito.

Assim, requer provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos postulados na exordial ou, caso não seja esse o entendimento da Turma, postula pela minoração dos danos morais em patamar razoável.

Em contrarrazões, MARILENE FARIAS DE SOUZA, rechaça os argumentos recursais, postulando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A controvérsia nos autos se cinge em verificar a existência (ou não) do negócio jurídico que originou o débito, do termo de cessão e a validade da cobrança e inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, procedi à releitura dos autos e, ao final da análise, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo,
quanto a inexigibilidade do débito
.

Isso porque, do conteúdo da peça contestatória, apesar da comprovação do negócio jurídico originário, mediante contrato assinado, o recorrente deixou de apresentar o termo de
cessão
do
crédito
,
estando ausente qualquer documento apto a comprovar a cessão ou qualquer vínculo direto da cessionária com a cedente
.

Ademais,
é sabido que esta Turma Recursal possui o entendimento remansoso em seus julgamentos, de que para que haja validade na cessão de crédito é necessário a demonstração da origem do débito e do termo individualizado que comprove a cessão.

Desta maneira, o fato da instituição financeira ter deixado de se desincumbir do seu ônus probatório leva à percepção de ocorrência de danos morais no caso em apreço, uma vez que indubitável a inscrição indevida da Sra. Marilene junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, compulsando os autos constata-se do extrato juntado pela recorrida (id.

178344770), anotações posteriores, assim, saliento que tal
circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Destarte isso, no que concerne a indenização de danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade da cobrança e inscrição indevida do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito e, em compensação ao constrangimento suportado, assim entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023